Tribunal: STF
Processo: Pet 8614
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EM DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR E PLENA REGULARIDADE DA CONDUTA REPRIMIDA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Deltan Martinazzo Dallagnol em face da União Federal, em que se questiona a validade de decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00898/18-99, que aplicou sanção disciplinar de advertência ao ora requerente, em decorrência de suposta infringência dos deveres funcionais estabelecidos no art. 236, VIII e X, da Lei Complementar n.º 75/93.
    A insurgência do requerente tem fundamento no argumento de que, à época em que proferido o ato impugnado, já se encontraria extinta a pretensão punitiva do Estado de aplicar a penalidade em questão, ante o decurso do prazo prescricional.
    Sustenta, nesse sentido, que ao contrário do que decidido pelo CNMP, segundo o qual aplicam-se ao caso, por analogia, a Súmula 635 do STJ e o art. 142, caput e parágrafos 3º e 4º, da Lei 8.112/90, “há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva relacionada aos fatos ora apurados, pelo decurso de prazo superior a um ano entre a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, ocorrida em 02/10/2018, e o julgamento de mérito, que somente teve lugar no dia 26/11/2019”. 
    Argumenta que se mostra incabível a aplicação analógica da Súmula 635 do STJ, inspirada no art. 142 da Lei n.º 8.112/90, para elastecer o prazo prescricional por 120 dias, porquanto a LC 75/93 disciplinou categoricamente todas as causas de interrupção e suspensão do prazo prescricional, que não comportam interpretação extensiva, máxime em malam partem. 
    Aduz, ademais, que o regime disciplinar de membros do Ministério Público, marcado, entre outras características, pela vitaliciedade constitucional, bem como por prazos prescricionais próprios, com contagem especificamente delineada, difere sobremaneira do aplicável aos servidores estatutários da União. Sustenta, no ponto, que “a própria jurisprudência do STJ é categórica ao asseverar, em sentido radicalmente divorciado do afirmado no acórdão proferido pelo CNMP, que a importação da sistemática de suspensão/interrupção da prescrição contida no art. 142 da Lei n.º 8.112/90 somente é possível se houver omissão da lei no regime disciplinar próprio”. 
    Outrossim, afirma que que a reprimenda que lhe foi imposta pelo CNMP apresenta-se indevida também em virtude de seu ato consubstanciar exercício regular do direito de manifestação de pensamento e liberdade de expressão, protegido pelos artigos 5º, IV, IX, XIV e 220 da Constituição Federal. 
    Argumenta que a declaração por ele proferida, objeto da penalidade que lhe foi imposta, encontra-se em um cenário de livre embate de ideias sobre qual seria a melhor solução jurídica para o caso e sobre qual seria a melhor resposta estatal para crimes de corrupção que ele próprio investiga. Justifica, no ponto, que o exercício do direito de crítica no presente contexto já foi objeto de análise prévia perante o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), que concluiu não ter a manifestação do procurador, ora requerente, ultrapassado os limites da civilidade, ou desbordado do legítimo exercício das liberdades constitucionais de expressão e pensamento. 
    Por fim, alega haver periculum in mora apto a ensejar a concessão da tutela de urgência, decorrente do fato de “tendo o acórdão sido publicado em 27.11.2019, transitará em julgado, administrativamente, no prazo de 5 (cinco) dias, em 02.12.2019, quando então será lançada a advertência em seus assentamos funcionais, com mácula de sua notável ficha de serviços prestados ao MPF e à Nação Brasileira”. Ademais, segundo o autor, a manutenção do decisum questionado “poderá abrir o caminho para que se cogite, em julgamentos futuros, da aplicação de sanções mais graves, como a de suspensão (inclusive a título cautelar, o que poderia levar a seu afastamento da forçatarefa), além de produzir um efeito silenciador (chilling effect) sobre a sua fala a propósito de decisões judiciais com as quais não concorde e atos de outras autoridades que afetem os desdobramentos de sua atividade no MPF”. 
    Os presentes autos foram a mim distribuídos, inicialmente, pelo critério da prevenção, oportunidade em que, por não reputar configurados, na espécie, os requisitos necessários à caracterização da hipótese prevista no art. 69, caput, do RISTF, submeti o processo à Presidência desta Corte, ocasião em que o Ministro Dias Toffoli, por motivo de foro íntimo, declarou-se suspeito, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC, c/c o art. 277 do RISTF.
    Em consequência, os autos foram encaminhados ao decano desta Corte, Ministro Celso de Mello, que, após detida análise do caso, entendeu caracterizada, na hipótese, a norma que impõe a distribuição da causa por dependência, em razão da prevenção (CPC, arts. 55, § 1º, 58 e 286 inciso I, c/c o RISTF, art. 69, “caput”), determinando a devolução do feito à minha relatoria.
    Por intermédio da Petição STF 62.413/2020 (doc. 38), o autor reitera seu pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para que haja “a suspensão da condenação à pena de advertência imposta ao autor no PAD/CNMP n.º 1.00898/2018-99”, sustentando o aprofundamento do periculum in mora outrora apontado, haja vista que, no próximo dia 18 de agosto, serão julgados perante o CNMP outros dois processos administrativos disciplinares instaurados contra si, no âmbito dos quais, em caso de condenação, a dosimetria da penalidade pode vir a ser agravada em decorrência da penalidade de advertência nestes autos impugnada. 
    É o relatório. DECIDO.
    Vislumbro, em sede cognição judicial não exauriente, a existência dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora) nas alegações do autor. 
    Como mencionado, sustenta o requerente que a penalidade de advertência aplicada contra si pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00898/18-99 seria irregular, seja porque a pretensão punitiva teria sido fulminada pela prescrição, seja porque o próprio mérito de sua aplicação seria em si inconstitucional, por ofensa ao direito fundamental à liberdade de expressão. 
    As alegações do autor são, ao meu sentir, relevantes, especialmente no ponto em que a Lei Complementar 75/2003 não prevê expressamente a suspensão do prazo prescricional durante o prazo de duração do processo administrativo disciplinar, à semelhança do que ocorre com a Lei 8.112/1990 (art. 142, §3º). 
    Por outro lado, a iminência do julgamento de outros feitos disciplinares, nos quais eventuais condenações poderão vir a ser agravadas pela vigência da penalidade objeto a presente ação, revela a existência de periculum in mora, apto a ensejar a concessão de tutela provisória de urgência na espécie, na medida em que eventual aplicação de penalidade indevidamente agravada poderá gerar situação impassível de reversão ao status quo ante. 
    Ademais, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora inverso na concessão da tutela de urgência, haja vista a possibilidade de reversão da penalidade no caso de improcedência da presente ação. 
    Ex positis, ante o preenchimento dos requisitos insculpidos no caput do art. 300 do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para o fim de que, até o julgamento de mérito desta ação originária, o Conselho Nacional do Ministro Público se abstenha de considerar a penalidade aplicada no PAD/CNMP 1.00898/18-99 na análise das medidas a serem eventualmente impostas no PAD/CNMP 100982/2019-48 e no PAD/CNMP 1.00723/2019-53.
    Intime-se a Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público. 
    Cite-se a União Federal, para apresentação de contestação, no prazo legal. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente